Tribunal: TJDFT
Processo: 0703537-24.2019.8.07.0002
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL LEVE. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE CITAÇÃO REJEITADA. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO, LEGÍTIMA DEFESA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR TESTEMUNHA OCULAR DOS FATOS E TESTEMUNHO POLICIAL. EXISTÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA AMBULATÓRIA PARA MANTER A SIMETRIA COM A PENA-BASE. DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ SENTENCIANTE A FIXAÇÃO DE PENA CORPORAL OU SUA SUBSTITUIÇÃO POR MULTA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E PROVIDO EM PARTE.
I. Rejeita-se a preliminar de ausência de citação pessoal, uma vez que o réu compareceu à audiência de instrução e tinha ciência do delito pelo qual respondia, inclusive assistido pela Defensoria Pública e nada alegou no momento oportuno. Nesse sentido: PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306 DA LEI 9.503/97. PRELIMINAR. NULIDADE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TESTE ETILOMETRO. CONCENTRAÇÃO ACIMA DA PERMITIDA EM LEI. CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA PARA CONFIGURAÇÃO DO DELITO. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Se o réu compareceu espontaneamente à audiência de suspensão condicional do processo, devidamente assistido pela Defensoria Pública, que nada alegou, não há que se falar em nulidade por ausência de citação, máxime considerando o disposto no artigo 563 do Código de Processo Penal. 2. Omissis... 3. Omissis... 4. Recurso conhecido e desprovido. REJEITAR A PRELIMINAR. NEGAR PROVIMENTO. UNÂNIME. Acórdão no 775299, julgado em 27.03.2014, 2a Turma Criminal, Relator Des. César Laboissiere Loyola, publicado no DJE em 04.04.2014, pág. 223.
II. A conduta de ofender a integridade física de alguém, consubstanciada em desferir um tapa no rosto da vítima, que logo após cair no chão, sofreu vários socos e pontapés, é fato que se amolda ao artigo 129, caput do Código Penal.
III. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, quando o acervo probatório é harmônico e os elementos colhidos no inquérito policial são confirmados em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente pelo depoimento da vítima e confissão do réu prestadas na delegacia e corroborado por testemunha ocular da conduta delituosa, testemunho policial e laudo pericial que atesta as lesões sofridas.
IV. O policial agindo no exercício de suas funções, é agente público e o ato por ele praticado reveste-se de todos os requisitos inerentes ao ato administrativo, em especial, o da veracidade. Desse modo, é válido o depoimento testemunhal de policiais que realizam a prisão dos acusados, principalmente quando não elidido por qualquer elemento na fase instrutória.
V. Resta nítido que os elementos colhidos durante a instrução, sob o contraditório e a ampla defesa, são suficientes para demonstrar a materialidade e a autoria da conduta delitiva de maneira firme, coesa e coerente, portanto, revestiu-se de importante força probatória, e se mostrou apta a embasar o decreto condenatório, não havendo que se falar em legítima defesa ou desclassificação para vias de fato.
VI. Quanto à dosimetria da pena, para manter a simetria, aumenta-se a pena ambulatorial em razão da agravante da reincidência no mesmo quantum utilizado na pena-base pelo acréscimo por cada circunstância judicial desfavorável.
VII. Prevendo o tipo penal a aplicação alternativa de reprimenda privativa de liberdade ou pena exclusiva de multa, cumpre ao julgador, face à análise ponderada da conjuntura da conduta delitiva praticada pelo agente, a escolha da medida mais adequada a censurar e a impedir que incorra novamente em conduta criminosa (Precedentes: Acórdão n.832016, 20110610144692APR, Relator: HUMBERTO ULHÔA, Revisor: NILSONI DE FREITAS, 3a TURMA CRIMINAL; Acórdão n.747550, 20130020291195HBC, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI 2a Turma Criminal, Acórdão n.794007, 20120510117284APR, Relator: SOUZA E AVILA).
VIII. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e provido em parte para reduzir a pena para 3 meses e 10 dias de detenção, mantendo-se íntegro, no mais, a r. sentença pelos próprios fundamentos.